Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006768-55.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMES CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 801.808.411-49 (APELANTE), MARIO DONIZETE MUNIZ - CPF: 207.809.581-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e trânsito. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, nos termos do art. 302, § 3o, do CTB, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 6 meses, em razão de homicídio culposo cometido na condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

II.
Questões em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de condução sob influência de álcool.

III.
Razões de decidir

3
. O conjunto probatório, formado por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e de acidente, laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos testemunhais, demonstra a materialidade e a autoria do delito.

4
. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e convergem com os demais elementos probatórios, corroborando os sinais de embriaguez do recorrente.

5
.
A
perícia técnica é, sim, relevante, mas não é a única capaz de demonstrar a materialidade e a autoria, sendo possível, no caso concreto, extrair tais conclusões a partir dos depoimentos colhidos
e demais elementos probatórios amealhados nos autos.

6
. Presentes os requisitos do crime culposo — conduta voluntária, negligência na direção, resultado morte e nexo causal —, a absolvição é inviável.

IV.
Dispositivo e tese
s

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"
1.
A palavra dos policiais militares, quando coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, possui aptidão para comprovar a embriaguez do condutor.
2.
A recusa ao teste de alcoolemia não impede a configuração da infração quando há outros elementos probatórios idôneos.
3.
O delito de homicídio
culposo na direção de veículo automotor resta caracterizado pela inobservância do dever objetivo de cuidado, configurando negligência do condutor."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, § 3o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AREsp
1.342.457, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.09.2018.

RELATÓRIO

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleomes
Cardoso Nascimento

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006768-55.2022.8.11.0006
, condenando-o pelo cometimento do crime
de
homicídio culposo na condução de veículo automotor, sob influência de álcool
,
capitulado
no art. 302, §3°, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, à pena de 05

(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo período de 06

(seis) meses
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
282919556
,
postula a sua absolvição por falta de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal
,

e

prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
282919558
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
292329889
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
282919516
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 19h45min, em via pública, na Rua Padre Cassemiro, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT,
CLEOMES CARDOSO NASCIMENTO
, agindo com negligência e sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor, levando a óbito a vítima Mário Donizete Muniz, conforme boletim de ocorrência (Id. 91225570); termo de constatação de embriaguez (Id. 91225569); auto de prisão em flagrante (Id. 91225568); laudo pericial (Id. 91225509); certidão de óbito (Id. 91225588 – Fl. 62); termos de depoimentos (Id. 91225573 e Id. 91225574); relatório (Id. 91225587 – Fl. 01).

Sobressai do presente caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado conduzia seu veículo automotor Fiat Uno Mile Fire Flex, cor branca, ano 2005, placa JZB1060/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando por negligência, ao não conseguir frear o seu veículo, colidiu com a bicicleta da vítima Mário Donizete Muniz (60 anos).

Após ser acionada, a Polícia Militar deslocou-se até o local do fato, momento em que constataram que o denunciado estava visível estado de embriaguez, pois apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada, sonolência, conforme termo de Constatação ao ID. 91225569 – fl. 01.

Em ato contínuo, o Corpo de Bombeiros encaminhou à vítima para o Hospital Regional, todavia, este não resistiu aos ferimentos do acidente e foi à óbito no dia 26/05/2022, conforme laudo pericial de id. 91225509.
[...]

destaques do original

Sobre o delito de trânsito, argumenta o apelante que
não há provas que ele teria ingerido álcool ou feito uso de qualquer
substância
psicoativa
,
alegando
que seu comportamento pode ter sido confundido com
embriaguez
por parte dos policiais militares
, por ter sido preso

logo após o acidente
.

Entretanto, as provas produzidas na instrução processual evidenciam que faltou ao apelante a adoção dos deveres objetivos de cuidado imprescindíveis ao tráfego de veículos, vindo essa falta justamente a causar o óbito da vítima.

Tais elementos são expressos pelo auto de prisão em flagrante (ID
91225588 p.1
), boletim de ocorrência (ID
91225588
, p.
6
0), boletim de acidente de
trânsito (ID
282919477
), certidão de óbito (ID
91225588
, p.
62
), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
282919498
); e pelo
laudo pericial de constatação de danos em veículos
(ID
91225513
); bem co
m
o pelo depoimento das testemunhas.

A propósito,
o
laudo pericial
de constatação de danos em veículos

apontou que
“
direita do veículo Fiat/Uno (V1) se chocou com a região posterior do veículo Caloi/Poti (V2), e que ambos seguiam no mesmo sentido, com o veículo V2 à frente e à direita no momento do impacto
”
.

Como se sabe, o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível, que, não obstante não desejado pelo agente, nem assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Aliás, o doutrinador Rogério Grecco (
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200), dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.

Neste caso, estão presentes todos os elementos do delito culposo, especialmente a inobservância do dever objetivo de cuidado, que configura imprudência e negligência, a partir das evidências de embriaguez.

Não obstante a alegação defensiva de inexistirem provas suficientes para a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 302, §3o, do Código
de Trânsito Brasileiro, tal tese não merece guarida. Isso porque o juízo a quo proferiu decisão devidamente fundamentada, lastreada no conjunto probatório constante dos autos, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos tanto na esfera administrativa quanto em sede judicial, os quais corroboram a materialidade e a autoria delitiva.

Ao assim proceder, conduzindo em embriaguez e descuidando das cautelas indispensáveis, o apelante acabou por gerar a colisão que tirou a vida da vítima, de modo que não há dúvida que enseje a aplicação da absolvição, sendo imperiosa a manutenção da condenação definida na sentença.

Com efeito, extrai-se destes autos que o apelante, nas duas fases da persecução penal, reservou-se em exercer o seu direito ao silêncio
,
deixando de apresentar a sua versão dos fatos.

Contudo,
o Termo de Constatação de Embriaguez (
ID
282919495
– p. 6
) aponta que no momento da prisão em flagrante, o apelante apresentava os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora: sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor de álcool no hálito, agressividade, ironia, falante, dispersivo, não sabe a data e a hora, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e se recusou a realizar o teste de etilômetro
.

Por sua vez,
o
s policiais
militares Marlon César Geraldes Freitas
e
Valério Zanata,

tanto em
sede administrativa quanto em juízo
, narram a atuação da polícia no momento da prisão d
o apelante
, que pela narrativa dos
policiais
apresentava claros sinais de embriaguez
,
e
que
o recorrent
e declarou que foi surpreendido por uma bicicleta que transitava na mesma rua que seu carro e que não conse
guiu parar o veículo em tempo hábil para
evitar o acidente que
ocasionou
na morte da vítima Marios Donizete Muniz. Vejamos trechos dos depoimentos dos policiais em sede administrativa, vist
o
s no
s
ID.

282919480 e 282919481:

[...]que a guarnição em atenção a solicitação realizada pelo 190, deslocou-se até o local dos fatos, sendo a rua padre
cassimiro
, centro, onde teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um veículo de 04 (quatro) rodas e um ciclista; que o condutor do v1, (fiat/uno, placas jzb-1060/
cáceres-mt
),
senhor
cleomes

cardoso
nascimento, declarou que estava transitando em seu veículo pela rua padre
cassimiro
, sentido centro-bairro, e em frente ao ginásio de esporte foi surpreendido com o ciclista no meio da rua e que não conseguiu parar o
veiculo
em tempo hábil para evitar o acidente de transito, que o condutor do v1 disse ter tentado frear o seu veículo
; que
apos
colidir com o ciclista prestou os primeiros socorros a vítima e isolou a via, que acionou as autoridades e permaneceu no local; que seu
veiculo
teve danos materiais; que o condutor v-2, (bicicleta
caloy

poti
), sendo uma pessoa do sexo masculino, idade aproximada de 55 anos, ainda
nao
identificado, vez que se encontrava sem documentação, ficou inconsciente após o acidente, sendo atendido pela equipe do corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital regional de
cáceres
; que foi realizado contato com o hospital regional e a informação obtida foi de que o estado de saúde do ciclista que deu entrada no hospital é considerado de natureza grave; que a bicicleta foi encaminhada a delegacia de
policia
de
cáceres
; que o condutor do v-1,
senhor
cleomes

cardoso
nascimento, se encontra com sinais clínicos de embriaguez, vez que apresentava olhos vermelhos e odor etílico; que foi ofertado ao senhor
cleomes
o teste de alcoolemia, porém este se recusou a realizar; que foi realizado
ait
num. 456775,456776, bem como foi realizado o termo de constatação do condutor sr.
cleomes

cardoso
nascimento
[...]
Trechos do depoimento do policial
Marlon Cesar
Geraldes Freitas.
Destacamos
.

[...]que em atenção a solicitação do 190, a guarnição se deslocou até o local do fato, sendo a rua padre
cassimiro
, centro, pois teria acontecido um acidente de trânsito, onde se envolveram no acidente um carro e uma bicicleta; que o condutor do carro, fiat/uno, placas jzb-1060/
cáceres-mt
, senhor
cleomes

cardoso
nascimento, disse que transitava em seu carro pela rua padre
cassimiro
, sentido centro/bairro, e
que em frente ao ginásio de esporte foi surpreendido com o ciclista que estava no meio da rua e que não teve tempo hábil para evitar o acidente, embora tivesse freado o seu veículo
; que
apos
o acidente prestou os primeiros socorros a vítima, onde isolou a rua e acionou as autoridades, sendo que permaneceu no local; que seu carro teve danos materiais; que o condutor da bicicleta da marca
caloi

poti
, pessoa do sexo masculino, idade aproximada de 55 anos, ficou inconsciente após acidente e foi atendido pela equipe de corpo de bombeiros e encaminhado até o hospital regional, que o condutor da bicicleta estava sem documentação; que foi entrado em contato com o hospital regional de
cáceres
e o ciclista que deu entrada tem o seu estado considerado de natureza grave; que a bicicleta foi encaminhada a delegacia de
policia
;
que o senhor
cleomes

cardoso
nascimento se encontrava com sinais clínicos de embriaguez, (olhos vermelhos,
odor etílico), que foi ofertado ao senhor
cleomes
o teste de alcoolemia, porém este se recusou a fazer
[...]
Trechos do depoimento do policial Valério Zanata.
Destacamos.

O depoimento do policial Marlon
foi sintetizado na sentença de ID. 282919542, como podemos ver:

15. Ainda, conforme depoimentos colhidos em juízo, o Policial Militar Marlon César Geraldes Freitas relatou que ao chegar ao local do acidente, encontrou o acusado apresentando sinais clínicos de embriaguez. Informou ainda que o acusado se recusou a realizar o teste de etilômetro, sendo então elaborado o Termo de Constatação de Embriaguez.

De mesmo modo, o depoimento do policial Valério Zanata em juízo,
apresentou
com detalhes o ocorrido no dia dos fatos,
reiterando que o recorrente, no momento do acidente, apresentava sinais de embriaguez,
como pode
se
ver do depoimento dele e
xtraindo do parecer ministerial de ID. 292329889:

[...]
“
Testemunha: (...) nesse dia, acho que foi em frente ao ginásio de esportes né, eu
tava
de serviço, e acionaram a gente falando que tinha ocorrido um acidente lá. Nós chegamos no local,
tava
o condutor do veículo, e um uma outra pessoa ao solo desacordada. Foi solicitado o bombeiro, o condutor ele
tava
tranquilo, não esboçou reação, não foi não
tava
nervoso (inaudível)
só que o detalhe é que, que eu me recordo do uno, é que ele
tava
embriagado. O senhor entendeu? Ele
tava
embriagado.
(...)
Eu lembro desse fato porque, é até inusitado falar porque, apesar que foi a perca de uma vida né, é, a pessoal falou ‘não, pô, eu não vi, ele
tava
no meio da pista, eu parei’. Eu falei:
‘
pô moço, mas o senhor não podia nem tá conduzindo o veículo’, o senhor entendeu? Esse fato
de do
outro, ele
tava
tranquilo, em momento nenhum ele não negou nada. Falou assim ó ‘ele
tava
andando assim’, eu falei ‘rapaz’, não teve como nem vê os dados do outro porque ele
tava
desacordado.
Promotor: Entendi. E policial, e sobre a dinâmica né, do acidente, como que aconteceu exatamente isso? O senhor conseguiu ali coletar alguma informação? Testemunha: Não doutor. Vou falar
pro
senhor, é que nem eu disse, faz um tempo e Cáceres tem muito acidente. Eu lembro que a vítima, ele
tava
no solo desacordado, com a bicicleta. O rapaz do Uno, ele só falou
pra
gente assim ‘rapaz, eu
tava
vindo, o
cara
da bicicleta ele
tava
no meio da rua,
tava
na pista, no meio da pista, e eu não consegui desviar dele, não deu tempo. Só aconteceu o acidente, eu parei e acionei e pedi
pra
acionar o bombeiro e a polícia’. Porque nós não presenciamos na verdade, hora que nós chegamos lá já tinha ocorrido o acidente, nós só fizemos a condução né. Promotor:
Tá
, então o
veículo que ele conduzia bateu na frente do veículo dele? A parte da frente do veículo dele que atingiu a bicicleta da vítima? Testemunha:
Pelo o
que eu entendi Excelência, Doutor foi que ele
tava
transitando na avenida Padre Cassimiro, o ciclista eu não me recordo se ele ia no mesmo sentido, se vinha no sentido contrário, não me recordo, desculpa. Que ele falou que ele não viu, o ciclista
tava
muito no meio da rodovia, da pista
(...)

Promotor: Mas o local da colisão não tinha nada a ver com sinalização de semáforo, faixa preferencial? Testemunha: não senhor. É até uma, é uma pista bem ampla né, ela é bem larga, e ela é sentido duplo né, em frente ao ginásio de esporte. Ali, como é que eu falo
pro
senhor, o próximo semáforo é lá perto da
Fapan
, na BR, e o anterior é aqui já quase no centro perto da feira. Promotor: E ali tem iluminação? É bem iluminado ali? Testemunha: Doutor, tem a iluminação de poste né, a noturna normal, convencional.”

Trechos retirados do parecer
ministerial
de ID. 292329889.
Destacamos

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

No que tange à alegação do apelante de que a ausência de perícia no local do acidente inviabiliza a análise aprofundada das circunstâncias do acidente, tem-se que os elementos carreados aos autos são su
ficientes para tal desiderato, pois
o Laudo Pericial n
.
400.2.05.2021.012962-01 traz várias fotografias dos veículos envolvidos no acidente e aponta que: “
Os vestígios observados nos veículos examinados evidenciam que as avarias experimentadas eram recentes e que, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade e reciprocidade, muito provavelmente foram produzidas pela colisão entre ambos, sendo que a região angular anterior direita do veículo Fiat/Uno (V1) se chocou com a região posterior do veículo Caloi/Poti (V2), e que ambos seguiam no mesmo sentido, com o veículo V2 à frente e à direita no momento do impacto.”

É
certo que a prova pericial, quando realizada, contribui para o esclarecimento técnico-científico de circunstâncias específicas, entretanto, sua ausência não implica nulidade automática do processo ou impossibilidade de apuração da responsabilidade penal, notadamente quando há outros elementos probatórios robustos e harmônicos que permitem a reconstrução da materialidade e da autoria delitiva.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares Marlon César Geraldes Freitas e Valério Zanata, tanto na fase administrativa quanto em juízo, revelam não apenas o estado em que se encontrava o acusado no momento do acidente, mas também a narrativa imediata fornecida por ele próprio acerca da ocorrência, confirmando que colidiu com o ciclista que transitava na via, tendo, em seguida, prestado socorro e acionado as autoridades competentes. A coerência dos relatos, aliada à constatação de sinais inequívocos de embriaguez
(
olhos vermelhos, odor etílico e recusa à submissão ao teste do etilômetro
)
, demonstra a suficiência da prova oral colhida para a análise da dinâmica essencial do acidente.

Importa registrar que a jurisprudência pátria, em consonância com o princípio da persuasão racional insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, admite que o juiz forme sua convicção a partir da análise do conjunto probatório disponível nos autos, não havendo hierarquia absoluta entre os meios de prova. A perícia técnica é, sim, relevante, mas não é a única capaz de demonstrar a materialidade e a autoria, sendo possível, no caso concreto, extrair tais conclusões a partir dos depoimentos colhidos e da própria confissão parcial do acusado quanto à colisão com a vítima
feita aos policiais no momento da ocorrência
.

Dessa forma, o reconhecimento da materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante restou plenamente evidenciado
em razão d
os testemunhos anteriormente mencionados,
razão pela qual
é possível concluir, de forma segura, pela ocorrência do ilícito penal praticado pelo recorrente.

Entendimento esse que pode ser corroborado pelo entendimento do Superior Tribunal Federal, como podemos ver:

[...]APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 129, § 9 o, DO CÓDIGO PENAL PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE -
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito
e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso parcialmente provido, somente para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença, relativo à capitulação legal, e reduzir a pena"
(STJ -
AREsp
: 1342457, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 28/09/2018) [...]
destacamos

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
homicídio culposo na condução de veículo automotor
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleomes
Cardoso Nascimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025